Tribunal: STJ
Processo: 1005617-42.2021.8.26.0048
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2654206 - SP(2024/0192786-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE
TINTAS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ VASCONCELLOS -
RJ112211
YASMIN CONDÉ ARRIGHI - RJ211726
MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
YASMIN CONDÉ ARRIGHI - SP417664
EMBARGADO
: OTTO BAUMGART INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: MARINA INÊS FUZITA KARAKANIAN - SP131768
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS - MG108103
NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209
KARIN YUMI FURUYA - SP466606
THATIANE ROCHA ALVES - SP449645
MICHEL GODOI BUENO - SP497517
PAULA TERZINI LEITE - SP483575
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54107387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/02/2026 17:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3a1227e8-02ee-49b2-92de-77be8463de56

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2654206 - SP (2024/0192786-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE
TINTAS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ VASCONCELLOS -
RJ112211
YASMIN CONDÉ ARRIGHI - RJ211726
MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
YASMIN CONDÉ ARRIGHI - SP417664
EMBARGADO
: OTTO BAUMGART INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: MARINA INÊS FUZITA KARAKANIAN - SP131768
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS - MG108103
NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209
KARIN YUMI FURUYA - SP466606
THATIANE ROCHA ALVES - SP449645
MICHEL GODOI BUENO - SP497517
PAULA TERZINI LEITE - SP483575
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DORATIOTTO &
CARVALHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA contra acórdão assim
ementado (fls. 1241-1242):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DE
RECURSO. ARTIGOS 1.021, § 1o, E 1.024, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. ÔNUS DESCUMPRIDO. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Documento eletrônico VDA53329005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: a184a176-6d54-4e15-bda2-e3bfbf39a0bf

IRREGULARIDADE. NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
1. Consoante entendimento desta Corte, recebido o pedido de reconsideração como
agravo interno, não se conhece do recurso quando a parte, embora devidamente
intimada nos termos do artigo 1.024, § 3o, do CPC, deixa de complementar suas
razões.
2. A ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento
bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o,
portanto, deserto.
3. Agravo interno não conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega que a decisão
embargada incorreu em omissão por não apreciar a correção tempestiva de erro material
ocorrido na primeira juntada dos embargos de divergência sem GRU e comprovante,
sustentando ter havido novo protocolo, no mesmo dia e 36 minutos depois (fl. 1118), com
a guia e o comprovante contendo código de barras digitável.
Aduz que protocolou pedido de reconsideração (fl. 1157) e, subsidiariamente,
requereu a admissão do recolhimento em dobro, com GRU e comprovante juntados em
(fls. 1170-1175), alegando que a decisão não teria apreciado esse pedido,
6/3/2025
razão pela qual não se poderia impor a deserção.
Sustenta que a omissão apontada é relevante e apta a alterar o resultado,
requerendo efeitos infringentes para afastar a deserção e determinar o prosseguimento
dos embargos de divergência.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1283-1287 na qual a parte
embargada alega que inexiste omissão, pois o acórdão não conheceu do agravo interno
por dois fundamentos autônomos: ausência de complementação das razões, mesmo
após intimação (com referência à certidão de decurso do prazo em fl. 1202), e
irregularidade do preparo por falta do código de barras no comprovante, também após
intimação, configurando deserção. Assevera que os embargos buscam rejulgamento da
causa e requer aplicação da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante aponta omissão quanto à correção de erro material na
juntada inicial dos embargos de divergência e quanto ao pedido subsidiário de aceitação
do recolhimento em dobro. O acórdão embargado, entretanto, fixou, de forma clara, dois
fundamentos autônomos e suficientes para o não conhecimento do agravo interno: a)
ausência de complementação das razões, após intimação nos termos do
§ 3o,
art. 1.024,
do Código de Processo Civil; b) irregularidade do preparo por ausência do número do
código de barras no comprovante, com intimação não atendida, declarando a deserção
Documento eletrônico VDA53329005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: a184a176-6d54-4e15-bda2-e3bfbf39a0bf

(fls. 1241-1242). A omissão alegada não se configura, porque o julgamento assentou a
falta de atendimento às intimações e a persistência da irregularidade do preparo,
fundamentos que afastam a pretensão de prosseguimento do recurso
independentemente das providências referidas pela embargante.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos.
Importa esclarecer que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão
embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito,
confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da parte
art. 1.022
embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via
eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA
LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53329005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: a184a176-6d54-4e15-bda2-e3bfbf39a0bf

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração, advertindo a parte
embargante de que a reiteração das razões já afastadas será enquadrada como
comportamento protelatório.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53329005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: a184a176-6d54-4e15-bda2-e3bfbf39a0bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.654.206 / SP
Número Registro: 2024/0192786-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056174220218260048
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE
TINTAS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ VASCONCELLOS -
RJ112211
YASMIN CONDÉ ARRIGHI - RJ211726
MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
YASMIN CONDÉ ARRIGHI - SP417664
EMBARGADO : OTTO BAUMGART INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: MARINA INÊS FUZITA KARAKANIAN - SP131768
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS - MG108103
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209
KARIN YUMI FURUYA - SP466606
THATIANE ROCHA ALVES - SP449645
MICHEL GODOI BUENO - SP497517
PAULA TERZINI LEITE - SP483575
Documento eletrônico VDA54082794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: 33b38af0-e88f-4385-ab1b-5170a00301f3

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE
TINTAS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ VASCONCELLOS -
RJ112211
YASMIN CONDÉ ARRIGHI - RJ211726
MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
YASMIN CONDÉ ARRIGHI - SP417664
EMBARGADO : OTTO BAUMGART INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: MARINA INÊS FUZITA KARAKANIAN - SP131768
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS - MG108103
NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP346209
KARIN YUMI FURUYA - SP466606
THATIANE ROCHA ALVES - SP449645
MICHEL GODOI BUENO - SP497517
PAULA TERZINI LEITE - SP483575
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o
Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: 33b38af0-e88f-4385-ab1b-5170a00301f3